Tribunal: TJSP
Processo: 2020895-50.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alegação de que o v. acórdão padece de contradição – Inocorrência – Julgado que enfrentou específica e pormenorizadamente as questões trazidas nos embargos, afirmando que a recusa de instrumentos médicos nomeados à penhora foi adequada – Não cabe rediscussão de matéria já apreciada – Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 –

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alegação de que o v. acórdão padece de contradição – Inocorrência – Julgado que enfrentou específica e pormenorizadamente as questões trazidas nos embargos, afirmando que a recusa de instrumentos médicos nomeados à penhora foi adequada – Não cabe rediscussão de matéria já apreciada – Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação ao caso do art. 1.025, do CPC/2015 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2020895-50.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CENTRO EDUCACIONAL ALVORADA LTDA., é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020895-50.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 32.461
2
Embargos de Declaração no 2020895-50.2020.8.26.0000/50001- Digital
Embargante: Centro Educacional Alvorada Ltda.
Embargado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo Vara das Execuções Fiscais Municipais
Voto no 32.461
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO Alegação de que o v. acórdão padece de
contradição Inocorrência Julgado que enfrentou específica e
pormenorizadamente
as
questões
trazidas
nos
embargos,
afirmando que a recusa de instrumentos médicos nomeados à
penhora foi adequada
Não cabe rediscussão de matéria já
apreciada Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC/2015
Prequestionamento
Desnecessidade de menção expressa a
dispositivos legais Aplicação ao caso do art. 1.025, do CPC/2015
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Centro Educacional
Alvorada Ltda. do acórdão de págs. 92/98, que negou provimento ao agravo de
instrumento e julgou prejudicados os embargos de declaração nos quais é
contraparte o Município de São Paulo, considerando válida a recusa da penhora de
bens móveis de difícil comercialização, e ponderando ser possível a apresentação de
seguro-garantia ou carta de fiança.
Aponta a embargante que há contradição, pois restou demonstrado que
não tem condições de contratar carta fiança ou seguro-garantia, bem como indicar
outros bens à penhora. Afirma que a cessão de equipamentos se deu exatamente
para viabilizar a garantia da execução, inexistindo qualquer vício.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, sendo caso de rejeitá-los.
O art. 1.022 do CPC/15 assim dispõe:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II- suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020895-50.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 32.461
3
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...)”.
Ressalte-se, no mais, que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito, mas apenas a aclarar pontos do próprio julgado.
Observa-se que a embargante cinge-se a rebater os fundamentos do v.
acórdão, buscando rediscutir o mérito, já que os pontos levantados nos presentes
embargos foram expressamente enfrentados no julgado:
No mesmo sentido, entendemos que no processo de execução
vige o preceito da responsabilidade patrimonial do devedor, tendo
como escopo a satisfação do crédito, sendo natural, portanto, a
constrição de seus bens, segundo interesse do exequente.
No caso em tela, verifica-se que, embora a executada, ora
agravante, tenha nomeado bem à penhora como lhe competia,
conforme se vê da petição de págs. 25/26, houve fundada recusa
por parte do Município exequente (pág. 57) ao argumento de que
os bens seriam de difícil comercialização.
Assim, ao contrário do entendimento da agravante, houve
fundada recusa por parte da Fazenda Municipal, o que, por si,
fundamenta a decisão agravada que, embora sucinta, entendeu
que a recusa tem fundamento e deferiu a penhora de livre de
bens, oferecimento de carta de fiança ou seguro garantia. [...]
Ressalte-se, ainda, que tais equipamentos foram indicados à
penhora, mas apenas se encontram cedidos à executada conforme
se vê da cópia do instrumento particular de cessão de uso de
equipamentos nas págs. 38/41.
As supostas alegações de contradição refletem, na verdade,
mera discordância com os termos do julgado.
A contradição, no mais, deve ser interna, entre os termos do
próprio julgado, e não entre o que foi decidido e outros elementos
probatórios, como pretende a embargante. Nesse sentido:
Embargos de declaração no recurso ordinário em habeas
corpus. Contradição e omissão no acórdão embargado. Não
ocorrência.
Pretendido
rejulgamento
da
causa.
Impossibilidade na presente via recursal. Precedentes.
Rejeição dos embargos. 1. Nenhuma das hipóteses
autorizadoras da oposição do recurso declaratório (RISTF,
art. 337) está configurada no caso dos autos. 2. Não há que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020895-50.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 32.461
4
se falar em contradição do acórdão, já que essa deve ser
interna à decisão, verificada entre os fundamentos do
julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.
3. O aresto recorrido não incorreu em omissão, tendo o
órgão julgador decidido, fundamentadamente, todas as
questões postas em julgamento, nos limites necessários ao
deslinde do feito. 4. Ao tratar das questões postas à
apreciação da Corte, o acórdão abordou os temas de forma
clara e objetiva, com arrimo em precedentes específicos da
Corte. 5. Os embargos de declaração não se prestam para
promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente,
nos termos da jurisprudência da Corte. 6. Embargos de
declaração rejeitados. (STF, ED no HC 138.752/PB,
Segunda Turma, Min. Dias Toffoli, j. 13/06/2017).
Cabível apontar que a jurisprudência recente do STJ tem
admitido a excepcional dispensa de garantia para oposição de embargos
(REsp 1.487.772/SE), condicionando-a à demonstração inequívoca da
insuficiência patrimonial para a garantia, demandando provas mais robustas
que a própria gratuidade judiciária que não foi concedida no caso dos autos.
Ausentes esses elementos, a argumentação genérica de
hipossuficiência não autoriza a dispensa da garantia.
No mais, o embargante, sendo mero cessionário dos
instrumentos médicos indicados à penhora, não detém propriedade, como
restou consignado no v. acórdão embargado, independentemente de ser titular
da pessoa jurídica, que tem personalidade distinta.
O conjunto de elementos trazidos aos autos, devidamente
analisados no v. aresto, aponta que a recusa da Fazenda Pública foi
justificada, não havendo motivos para sua desconsideração.
Dessa forma, verifica-se que a questão foi devida e
completamente apreciada pela Turma Julgadora, não havendo que se falar em
qualquer tipo de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020895-50.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 32.461
5
Sendo assim, o caso é de rejeição do recurso, que é
nitidamente infringente.
Nesse sentido já decidiu o colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO
CONFIGURADAS.
PROPÓSITO
NITIDAMENTE
INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO
ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO. MULTA. ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. I. Rejeitam-se embargos de
declaração que buscam a mera rediscussão da matéria já
examinada
pela
Turma.
II.
Embargos
com
intuito
procrastinatório. Elevação da multa aplicada para 5% sobre o
valor atualizado da causa, ao teor do art. 538, parágrafo único,
do CPC, ficando a interposição de novos recursos sujeita ao
prévio recolhimento da penalidade” (Edcl nos Edcl no AgRg
no Ag 1236345/MT, Relator Min. Aldir Passarinho Junior, 4a
Turma, j. 14.12.2010).
Desnecessárias, com isso, outras considerações sobre o caso, já
que a embargante pretende apenas rediscutir o mérito, devendo, para tanto,
buscar as vias processuais adequadas.
Para efeito de prequestionamento da matéria impugnada,
cumpre trazer o disposto no art. 1.025, do CPC/2015:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Sobre essa inovação legislativa, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero, em seu “Novo Código de Processo Civil Comentado” 2a Ed. São
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pág. 1086), asseveram:
“(...)
Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade de os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020895-50.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 32.461
6
embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento
direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por
julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que
os embargos declaratórios visam a preparar, quando
opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e
dos Tribunais de Justiça. Nesse caso, para melhor
organização do debate perante as Cortes Supremas, a
demonstração das omissões indevidamente omitidas deve
ser destacada preliminarmente no recurso extraordinário
ou no recurso especial”.
O novo CPC, com essa postura, adotou orientação que já
vinha sendo aplicada pelo STF, segundo a Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário à viabilidade do recurso
extraordinário (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito
Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
O C. STF também já decidiu nesse sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não
reclama que o preceito constitucional invocado pelo
recorrente tenha sido explicitamente referido no acórdão,
mas sim que este tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha” (STF Pleno, RE
141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Por conseguinte, fica mantido o acórdão, ante a ausência de
justificativas ao acolhimento dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Roberto Martins de Souza
Relator